Tribunal: TJMT
Processo: 0038028-48.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038028-48.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI - CNPJ: 07.940.819/0001-88 (EMBARGANTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÓES OPOSTOS EM
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – OMISSÃO - NÃO CARACTERIZADAS - MERO - INCONFORMISMO DA PARTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEITADO.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PNEULINK Importação e Comércio de Pneus

em face de acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo d
a 2a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital - MT, que rejeitou os pedidos contidos na exordial da Ação Anulatória de Dívida Fiscal promovida pela Embargante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa (ID. 2170572 – fls. 03/08 e ID. 2170581)
.

Ao julgar os Embargos de Declaração, esta Câmara Julgadora entendeu que inexistia a alardeada omissão no julgado, razão pela qual os aclaratórios foram rejeitados (ID. 85185456).

Irresignado com o
decisum
a empresa Embargante interpôs Recurso Especial o qual foi parcialmente provido (ID. 140312174).

Em face da determinação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, consistente no retorno dos autos ao Tribunal de Origem, afim de que seja suprida a omissão indicada no acórdão (ID. 140312174), os autos retornaram a este órgão fracionário, para as providências pertinentes.

É o relatório.

VOTO RELATOR

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, os autos retornaram a este Órgão Fracionário, para que a omissão verificada pelo Superior Tribunal de Justiça seja suprida.

Antes de adentrar ao mérito dos aclaratórios, necessário se faz tecermos algumas considerações acerca das inúmeras decisões proferidas no bojo dos presentes autos, a fim de que se tenha uma melhor observância acerca do vício processual indicado (omissão).

Do caso posto, depreende-se que a irresignação da empresa Embargante consiste em eventual lesão ao princípio da congruência, segundo o qual a decisão judicial fica adstrita aos limites do pedido pela parte autora em sua petição inicial, de modo que o julgador que decide fora destes, poderá incorrer em julgamento
extra, cita
ou
ultra petita.

Ao fundamentar a decisão que determinou o retorno dos autos a esta Corte de Justiça, a douta Relatora do Recurso Especial n. 1986774-MT (2021/0373295-8), Ministra Regina Helena Costa, consignou que:

“(...)

O atual Código de Processo Civil considera, ainda que omissa a decisão que incorra em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se considerar fundamentada a decisão que i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos e vi) deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(...)”.

Consignando ainda que:

“(...)

b) no que toca a alegação de que o “acórdão embargado trata de matéria diversa da apresentada no pedido recursal, qual seja, a ausência de recolhimento de imposto na entrada da mercadoria em território mato-grossense, quando o pedido recursal trata sobre a aplicação da margem de lucro em dobro pela existência de débito na conta-corrente fiscal do Estado” (fls. 332e), apesar de os requisitos do art. 1022 do CPC/15 terem sido atendidos, os embargos de declaração veiculam aspectos de índole facto-probatória, motivo pelo qual impõem-se o retorno dos autos à origem.

(...)”
(ID. 140312174)
.

Extrai-se da exordial da Ação
Anulatória de Dívida Fiscal promovida pela Embargante, que esta atua na compra e venda, importação e exportação de pneus, câmaras, encerados, peças e acessórios para veículos.

Argumenta que nos dias 28.05.2010, 21.11.2010 e 22.11.2010, no Posto Fiscal na divisa entre os Estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as mercadorias da Embargante foram apreendidas (Termos de Apreensão e Depósito n. 812436-0, 855683-0 e 856004-3), ao argumento de que o valor de ICMS da substituição tributária não foi recolhido adequadamente, pois o contribuinte se encontrava em débito na conta-corrente fiscal (Resolução 07/2008 SEFAZ), passando-se a exigir assim, o recolhimento integral do tributo, razão pela qual a Embargante socorreu-se junto ao Poder Judiciário, buscando provimento jurisdicional liminar, a fim de suspender o crédito tributário relativo aos respectivos Termos de Apreensão, tornando-os, após o julgamento do mérito da causa, nulos, uma vez que nunca recolheu imposto a menor (ID. 2169995, ID. 2170002 e ID. 2170010).

Ao sentenciar o processo, o magistrado
a quo
consignou que:

“(...)

Como a alegação de violação aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco está calcada na aplicação da dobra da margem de lucro na forma estabelecida pelo Decreto Estadual n° 512/2007, diante da declaração de constitucionalidade da aludida norma pelo Tribunal Pleno do TJ/MT, não há que se falar na inexigibilidade do tributo, tampouco no direito à redução do percentual da margem de lucro.

Deste modo, ficou assentado que o Decreto no 512/2007 não aumenta tributo algum, tampouco dobra a margem de lucro.

Insta sopesar acerca da obrigação acessória. A Lei no 7.098/98, que consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias sobre prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, prevê em seu inciso VII e VIII, que:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

VII – entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente à respectiva operação ou prestação;

VIII – escriturar livros e emitir documentos fiscais na forma e prazo regulamentares.

Ademais o regime de ICMS Garantido Integral consiste numa modalidade de recolhimento de tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento, cuja antecipação do prazo de recolhimento do ICMS pelo regime normal de tributação não modifica o fato gerador do tributo.

(...)

Desta maneira, subsiste a decisão cunhada pelo fisco que classificou a Requerente como “infrator” sendo que caberia a esta a emissão das notas fiscais com o devido destaque do ICMS no corpo do documento fiscal.

EX POSITIS
e tudo o mais que dos autos consta,
REJEITO O PEDIDO
formulado pela parte Requerente
PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
”.

Irresignada com a decisão de primeiro grau, a ora Embargante interpôs Recurso de Apelação Cível, o qual a unanimidade, foi desprovido, ao argumento de que inexiste ilegalidade na inclusão da contribuinte em débito,
com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ, ficando assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO ICMS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – OBRIGATORIEDADE – RESOLUÇÃO No 07/2008/SARP – LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”. (TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)”.

Em face do acórdão proferido por esta egrégia Câmara, foram opostos Embargos de Declaração, ao argumento de que o
decisum
é contraditório e omisso, vez que:

“ (...)

Em que pese a situação irregular do contribuinte com o Fisco, como a existência de débitos tributários na forma dos Decretos n° 352/2007 e 512/2007, tal situação não permite que a autoridade fiscal faça incidir a margem de lucro diferenciada (em dobro), isso porque tal situação configura aumento indireto do tributo, que só pode ser levado a efeito mediante lei, sem contar que induz tratamento discriminatório aos contribuintes, ocasionando ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia e da igualdade tributária, situação que restou OMISSA pela Relatora.

Ocorre, Excelência, que há CONTRADIÇÃO no acórdão porque é manifestamente INCONSTITUCIONAL a aplicabilidade do Decreto Estadual n.o 512/2007, que em decorrência do suposto inadimplemento fiscal, a submeteu ao “Regime Diferenciado” de recolhimento de tributo, sem que houvesse qualquer lançamento tributário, ferindo a motivação dos atos administrativos, e, ainda, obstaculizando o exercício de princípios Constitucionais fundamentais, tais como o da ampla defesa e do contraditório, da legalidade, da isonomia e da igualdade tributária.

(...)

Caso não seja acolhida a preliminar acima, requer que a Relatora pronuncie-se sobre a CONTRADIÇÃO e OMISSÃO existente no acórdão recorrido, outorgando-lhe efeitos infringentes, para modificar a sentença de primeiro grau e, com isso, DECLARAR a nulidade dos Temos de Apreensão e n.o 812436-0, 855683-0 e 856004-3, tornando ineficaz a inscrição em dívida ativa, desconstituindo-se o crédito tributário, considerando que a aplicação da margem de lucro em dobro instituída pelo Decreto Estadual 512/2007 tratou de matéria reservada e lei, não podendo o Poder Executivo usurpar da competência legislativa, tratando-se evidentemente de majoração indireta de tributo, sobrevindo, com isso, violação aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia, igualdade tributária e do contraditório e ampla defesa; e

Caso contrário, requer que seja feito o prequestionamento da legislação violada, com o objetivo de possibilitar o manejo do recurso especial e extraordinário: artigo 3o e 97, II, §1o, do Código Tributário Nacional; artigo 1o à 7o, 8o, inciso II, 'c', e § 4o, §5o e§ 6o, 9o à 36 da Lei Complementar no 87/96, e os artigos 5o, caput, e LV, 150, incisos I e II, todos da CF.
”.

Ao apreciar o mérito dos aclaratórios, esta Câmara assim firmou posicionamento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E PREQUESIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Evidenciando com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED)

Nos termos da jurisprudência do STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC).

Como dito anteriormente é contra este acórdão que a empresa Embargante aviou Recurso Especial, o qual sendo provido determinou a reanálise da tese erigida em sede de Embargos de Declaração, consubstanciada em eventual ofensa ao princípio da congruência.

Pois bem.

Após essa extensa digressão da marcha processual verifica-se que em hipótese alguma houve qualquer ofensa ao princípio invocado pela Embargante em suas razões do Recurso Especial (princípio da congruência), haja vista que como demostrado a exaustão, nenhum dos julgadores que proferiu decisão nos presentes autos, se distanciou do objeto perquirido pela Embargante na exordial da Ação
Anulatória de Dívida Fiscal.

Ocorre que este Sodalício, a muito vem se posicionando acerca da ausência de ilegalidade na inclusão de contribuintes em

débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução n. 007/2008/SARP/SEFAZ, como faz crer em sua tese o ora Embargante. Senão vejamos:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”. (TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – CONTRIBUINTE OMISSO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. (N.U 0055321-26.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. [...]”. (TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)”.

Não obstante, o que se depreende do caso em comento, é uma tentativa hercúlea da Embargante
na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade por este Sodalício.

Nessa mesma senda, imperioso se faz novamente jogar luz a questão alardeada em sede de Recurso Especial (eventual lesão ao princípio da congruência), vez que tal arguição apenas e tão somente surgiu nos bojo processual na peça de irresignação endereçada a instância superior, não havendo, portanto, que se falar em existências dos vícios elencados pelo CPC no artigo 1.022.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como ocorre no caso em comento, especialmente a omissão suscitada, descabida se mostra a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024